Tribunal: STF
Processo: Rcl 68405
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA N. 484 DE RG. PAGAMENTO DE DIAS DE FÉRIAS NÃO GOZADAS A AGENTES POLÍTICOS. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LORENA, em face de decisão proferida pela 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n. 1003828-22.2022.8.26.0323, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 850.898 (Tema n. 484 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada reconheceu o direito do agente político -secretário municipal de administração- à percepção, em pecúnia, de 20 dias de férias não gozadas, sob o argumento de que não conceder o direito em razão de inexistência de legislação municipal, importaria em enriquecimento ilícito do ente público.

O reclamante afirma que o processo de origem refere-se à ação de cobrança de direitos sociais movida pelo agente público em que se pleiteia o recebimento de férias acrescido do terço constitucional. 

A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, mas foi reformada pelo órgão ad quem que reconheceu que o direito ao recebimento de férias decorre diretamente da Constituição da República, nos seguintes termos (e-doc. 3): 

“Logo, o direito ao gozo de férias do autor/recorrente é fato incontroverso, tanto que usufruiu 10 (dez) dos 30 (trinta) dias a que fazia jus, tendo deixado de usufruir os outros 20 (vinte) dias. 
Ora, se fazia jus às férias e ao gozo oportuno, o que não se deu, não se pode entender que não faria jus ao recebimento em pecúnia de tais dias não usufruídos, sob pena de enriquecimento sem causa da Municipalidade. 
Os direitos sociais estendidos aos servidores públicos estão previstos no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.
(...)
Em continuação, no mesmo artigo, a remuneração dos agentes políticos, está disciplinada no § 4º [da CRFB/1988].
(...)
O regime de subsídio mensal previsto no mencionado artigo não se mostra incompatível com os direitos sociais constitucionalmente assegurados a todos aos servidores, nos termos do artigo 7º, da Constituição Federal, a ensejar a interpretação da referida norma em harmonia com o §3º, do mesmo dispositivo constitucional.
Além disso, anote-se que o C. Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ora discutida, e em sede de repercussão geral fixou no RE nº 650.898/RS, a seguinte tese (tema 484): ‘o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro’
(...)
O não acolhimento do pedido do autor/recorrente na sentença está fundado na ausência de previsão legal, em norma infraconstitucional específica. Todavia, os direitos sociais assegurados a todos os trabalhadores (art. 7º, da Constituição Federal) não podem ser afastados das demais relações laborais, sendo de rigor a interpretação sistemática das regras constitucionais. 
Ora, se há previsão para férias, a indenização pelos dias não usufruídos é mera consequência lógica da ausência de usufruto, inexistindo previsão legal a vedar o pagamento se o direito não foi usufruído. 
Ademais, se o ocupante de cargo político não usufruiu dos períodos regulares de férias, para se dedicar às atividades laborais, não pode a Administração beneficiar-se dos valores aos quais ele teria direito, sob pena de enriquecimento sem causa, como já dito anteriormente. Saliento, ainda, que o réu/recorrido não rechaçou a alegação do autor/recorrente acerca das férias não usufruídas, como bem anotado na própria sentença. 
O pedido de indenização das férias restou indeferido, mas o direito à indenização decorre da impossibilidade da fruição quando do exercício, não podendo ser negado o direito, sob pena de enriquecimento sem causa, não tendo sido rebatida, repise-se, a alegação de que o agente político não usufruiu das férias”.

O reclamante sustenta que “o presente caso não se amolda ao quanto decidido no RE 650.898/RS, pois no Município de Lorena, antes da edição da Lei Complementar nº 342/2022, não havia previsão expressa de lei quanto ao adimplemento das verbas. Não houve o reconhecimento automático e irrestrito do direito a toda a classe política, mas tão somente a declaração da legitimidade dos pagamentos efetivados pela Câmara de Vereadores de Alecrim – RS, pagamentos com base na lei local que previa a satisfação daquelas rubricas” (e-doc. 1, fl. 7). 

Contra a decisão proferida em sede de recurso inominado, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados; recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, que tiveram seu seguimento negado.  

O Colégio Recursal dos Juizados Especiais negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (e-doc. 3):

“Tendo em vista que o acórdão está em harmonia com o Tema nº 635 ‘É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.’, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, I, 'a', CPC.)”.

O reclamante sustenta que “a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário é inaceitável, porque aplicou precedente equivocado, incabível no caso sub judice. Ademais, todo debate realizado nos autos indicou como precedente do Pretório Excelso, o Recurso Extraordinário nº 650.898, referente ao Tema nº 484 das Repercussões Gerais, o que sequer foi obervado no juízo de admissibilidade” (e-doc. 3, fl. 4).

Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

3. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na aplicação indevida pelo Juízo reclamado do precedente firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 850.898 (Tema n. 484 de Repercussão Geral).

4. Destaco que houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o Tribunal de origem já julgou o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, interposto pelo município reclamante contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

5. Destaco que a reclamação constiucional é cabível diante de casos em que os precedentes não sejam observados, mas também quando houver aplicação indevida de tese jurídica neles contida. Nesse sentido Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que:

“Se o caso corresponde à razão de decidir do precedente, este deve ser aplicado. Havendo uma distinção que afaste o precedente, este deverá deixar de ser aplicado”. 
(...)
Os juízes e tribunais devem dialogar com os precedentes e exercer o dever de autorreferência, aplicando-os quando for o caso e afastando-os nas hipóteses em que houver uma distinção ou uma peculiaridade que imponha tratamento diferenciado”. (Didier Jr., Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/ Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha- 19. Ed. Rev., atual. E ampl. - São Paulo: Editora Juspodivm, 2022) 

Pois bem, a aplicação da ratio decidendi aos casos concretos demanda identidade entre a relação discutida no precedente e aquela em análise na situação concreta.  

6. No Recurso Extraordinário n. 850.898, foi fixada a seguinte tese:
 
 “Tema-RG 484: ‘1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.’”

No julgamento do RE n. 850.898, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que é possível a percepção de férias, seu respectivo adicional e décimo terceiro salário, mas para tanto é necessário que haja normal local. Nas palavras no Ministro Relator, Roberto Barroso:

“Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.”

7. A autoridade reclamada fundamentou indevidamente sua decisão no precedente firmado no Tema n. 484 de RG, pois a situação dos autos de origem não possui estrita aderência com o paradigma apontado. 

Na espécie, a aplicação do precedente invocado foi realizada indevidamente, uma vez que o caso dos autos refere-se à conversão de dias de férias não gozadas em prestação pecuniária, enquanto o precedente do Tema n. 484 considera compatível com o art. 39, § 4º da CRFB/88, o pagamento do terço de férias e do décimo terceiro salário. Assim, há similitude de razões, mas não identidade perfeita. 

Reitero que esta Corte só admite reclamação constitucional com o objetivo de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, se demonstra na espécie. 

Contudo, a correção acima efetuada não altera o desate da controvérsia, uma vez que o direito assegurado emana diretamente da Constituição Federal, consoante bem decidido pela Turma Recursal.
  
Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada apenas no ponto em que aplica o precedente firmado no Tema n. 484 de RG, preservando, no mais, a decisão proferida pela 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.


Publique-se.
Brasília, 4 de junho de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente